Tribunal: TJDFT
Processo: 0713200-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713200-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: JOAO LIMA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME em relação à decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra JOAO LIMA GOMES nos seguintes termos: “De fato, em sede de recurso especial (id119027940), a eminente Min. Nancy Andrighi exarou a seguinte decisão: ‘(...)CONHEÇO do recurso especial e, nessa extensão, DOULHE PARCIAL PROVIMENTO, para permitir o bloqueio da remuneração do recorrido, desde que preservado o suficiente para a garantia da manutenção do devedor e de sua família, determinando o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência do STJ’. Como bem ressaltado pela eminente Relatora, a jurisprudência do STJ tenha caminhado no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Na hipótese dos autos, contudo, o exequente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da medida, prevalecendo, portanto, a regra da impenhorabilidade. Isso porque o valor percebido mensalmente pelo executado, conforme demonstrativo de id119037492 (líquido de R$2.225,00), não é capaz de afastar a regra da impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do CPC, pois, se deferido o pedido da exequente, a situação do devedor e de sua família seria agravada, devido aos inúmeros descontos em seu holerite, comprometendo ainda mais a subsistência deles. Portanto, indefiro o pedido de penhora sobre parcela do salário” (ID 120226471 ). O agravante alega, em síntese, que, "frustradas as tentativas de pagamento voluntário e constrição de bens, foi requerido a penhora do salário do Agravado, que é funcionário aposentado da Câmara dos Deputados, percebendo o valor líquido mensal de salário de R$ 24.016,66 (vinte e quatro mil, dezesseis reais e sessenta e seis centavos). ( ). Contudo, a decisão está em desacordo com a jurisprudência dominante deste E. Tribunal, bem como em franco confronto com o determinado em legislações aplicáveis”. E pede: “Ante o exposto, requer a Agravante ao Eminente Relator e a essa Egrégia Turma: a) A atribuição de efeito suspensivo a decisão da MMa. Juíza a quo, conhecendo e dando provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisum ora combatida, determinando a penhora no salário da Agravada, até o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente”. Preparo regular (IDs 34802430 e 34802434). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida na fase de cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do pretendido efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Verifica-se que o agravante, via cumprimento de sentença, visa receber valor correspondente à obrigação principal e a honorários advocatícios, estes no valor de R$ 1.690,21 (ID 120621740). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. Quanto à obrigação principal, segundo define o STJ, admitir-se-ia penhora de rendimentos recebidos pela parte devedora se estes excedessem 50 salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos: agravado (Analista Legislativo aposentado da Câmara dos Deputados) que aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 37.010,07 (contracheque de abril de 2022 – ID 34802429). No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). O agravado (Analista Legislativo aposentado da Câmara dos Deputados) aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 37.010,07 (contracheque de abril de 2022 – ID 34802429). Ou seja, sua renda mensal ultrapassa e muito o montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do que se tem nos autos até o momento, não há indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre a remuneração líquida da parte devedora em percentual que a jurisprudência do Superior Justiça e deste Tribunal define como razoável (até 30%) comprometa gravemente sua subsistência. Por isto é que se reconhece a possibilidade de incidência de penhora sobre a remuneração líquida do agravado (rendimentos brutos mensais em torno de R$ 37.010,07 - contracheque de abril de 2022 – ID 34802429) para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios (no valor de R$ 1.690,21 - ID 120621740) em percentual razoável e que não afete sua subsistência. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora